Tribunal: TJES
Processo: 5000248-04.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000248-04.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENER BRAULIO PEREIRA BOSSETTI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DENER BRAULIO PEREIRA BOSSETTI
em face do acórdão de Id. 18178736 que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto.

Aduz o embargante que o acórdão padece de erro material, na medida em que teria declarado
a nulidade contratual e o pagamento do FGTS apenas a partir de 01/02/2025, quando o correto é 01/02/2021.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão não padece de qualquer vício.

Isso porque, conforme exposto no acórdão, em se tratando de função em designação temporária em cargo de professor da rede estadual (magistério estadual), é necessária a observância do decidido Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei e Jurisprudência - PUIL 949/2023 que fixou a seguinte tese:

“É nula a prorrogação de contrato temporário, para o desempenho da função de professor do magistério público do Estado do Espírito Santo, por tempo superior ao estipulado pelo art. 4º, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015,
nulidade essa que afeta exclusivamente o período que exceda ao limite lega
l.” (grifo nosso)

O Pedido de Uniformização de Lei e Jurisprudência PUIL nº 949/2023 se ateve à tese que discutiu se “
a contratação de professor temporário pelo Estado do Espírito Santo, por cinco anos letivos seguidos, caracteriza desvirtuação do princípio da investidura através de concurso público
”.

Foi concluído que,

“excedido o prazo máximo de vigência do contrato originário e de sua prorrogação, e desde que justificada por decisão fundamentada, poderá haver nova contratação, enquanto perdurar a necessidade excepcional e o relevante interesse público.
Mas não será possível a recontratação da mesma pessoa, pelo tempo excedente
. Caso contrário, haveria burla não apenas à regra do concurso público, mas também ao critério de impessoalidade. Para tanto, deve-se observar, individualmente, os prazos de “quarentena”, do art. 13, parágrafo único, da mesma Lei Complementar.

Implica dizer, em contrapartida, que
quaisquer contratos firmados com inobservância dos prazos máximos e das prorrogações admitidas pelo art. 4º serão nulos
. Mas essa nulidade, por excesso de prazo, não retroagirá para contaminar os períodos anteriores, validamente pactuados e laborados.
O vício restringe-se ao período que exceda aos limites legais.
” (grifo nosso)

Em análise ao caso em apreço, verifica-se que os contratos descritos na inicial perduraram de
01/02/2021 até o presente momento (2026)
, considerando a ausência de informação acerca de eventual rescisão contratual. Assim, constatado que o vínculo ultrapassou o lapso temporal de 05 (cinco) anos, deve ser reconhecida a
nulidade das contratações a partir de 01/02/2025
, até quando perdurar o contrato.

Isso porque dessume-se que a contratação do recorrente está balizada pelo art. 2º, III, da lei complementar nº 809, de 23 de setembro de 2015:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...] III - contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência:

a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença;

b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação –

SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo;

c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV - admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

V - admissão de professor e pesquisador visitante; [...]

§ 1º O número total de professores de que trata o inciso III do caput deste artigo não poderá ultrapassar 30% (trinta por cento) do total de docentes efetivos com

jornada padrão de 25 (vinte e cinco) horas semanais em exercício nos quadros do Estado. [...]

Segundo a mesma lei, para o caso do art. 2º, III, o prazo máximo da contratação é de 48 meses (com prorrogação):

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado,

observados os seguintes prazos máximos: [...]

II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar; (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 990, de 17

de dezembro de 2021)

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período

Conforme exposto no mencionado PUIL, à luz da tese nele firmada, verifica-se que as contratações do recorrente excederam o prazo máximo de 04 (quatro) anos, equivalente a 48 (quarenta e oito) meses, razão pela qual é devida a verba referente ao FGTS
relativamente aos meses que ultrapassaram o referido limite,
encontrando-se tais contratações eivadas de nulidade por excesso de prazo na celebração do ajuste.

É dizer, considera-se nulo apenas os períodos que ultrapassam o prazo de 04 anos. Tendo a contratação sido feita em
01/02/2021,
apenas é nulo os períodos após 01/02/2025 (que ultrapassam o prazo máximo de 48 meses).

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)